Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO CEB. APROVAÇÃO FORA NÚMERO VAGAS. EXPECTATIVA DIREITO À NOEMAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte apelante pede a reforma da sentença para que sejam julgados os pedidos iniciais de forma a compelir a parte apelada a nomeá-lo, nos seus quadros funcionais, porque, apesar de aprovado em concurso fora do número de vagas, a empresa recorrida vem mantendo contratos de prestação de serviço terceirizado e isso, segundo entente, violaria o princípio do concurso público.
2. Na espécie, temos uma previsão editalícia para 38 vagas para o cargo de agente de serviços operacionais, mais cadastro de reserva. O autor demonstrou que foi aprovado na 263a posição. Portanto, bastante distante do número de vagas inicialmente previsto.
3. O entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que a classificação do candidato em tal qualidade não lhe dá direito subjetivo à nomeação, tendo o concorrente à vaga mera expectativa de direito quanto a sua convocação.
4. O Supremo Tribunal Federal definiu que o direito subjetivo à nomeação depende: a) da aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15, STF); c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer preterição de candidatos aprovados fora da vaga de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311). Compreendo, feitas tais considerações, que o pedido de indenização por danos morais feito pelo requerente-recorrente encontra-se prejudicado, uma vez que se este não possui qualquer direito quanto a sua nomeação, logicamente, por consequência, inexistirá qualquer fundamento para o estabelecimento de indenização por danos morais em seu benefício.
5. Não há se falar em dano moral quando o ato praticado pela parte adversa é lícito.
6. Recurso desprovido